Tribunal: TJSP
Processo: 2085916-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo regimental. Decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. Recorrente que, devidamente intimado a comprovar o recolhimento do preparo, não juntou a Guia DARE no momento oportuno. Dever de comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso. Art. 1.007 do CPC/15. Manutenção da decisão. Recurso improvido.